Tribunal: TJES
Processo: 5000673-22.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000673-22.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ADAO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000673-22.2022.8.08.0006

RECTE.: LUIZ CARLOS ADÃO DOS SANTOS

RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA PELA LEI MUNICIPAL 2.898/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança informando que exerceu cargo comissionado no período de 18/07/2017 e 31/12/2020. Informa que a Lei Municipal nº 2.898/2006 autoriza o pagamento de uma bonificação correspondente a 50% remuneração, por ano de exercício, pelo exercício do cargo em comissão, o que vem sendo negado pelo requerido. Em sede recursal, busca a reforma in totum da sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que o TCE declarou a inconstitucionalidade do art. 20 que prevê a bonificação pleiteada, motivo pelo qual foi negado o pagamento. Apresentou contrarrazões no id. 16641710. 3. Sentença: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por ser aparentemente hipossuficiente. A r. sentença não merece qualquer reparo. O TCE-ES, analisando o procedimento de nº 05583/2009-6 entendeu ser inconstitucional o art. 20, da Lei Municipal nº 2.898/2006, basicamente ao argumento de que a indenização compensatória do cargo comissionado não se coaduna com a liberdade de exoneração. Embora exista o questionamento pela recorrente sobre eventual autorização para que o TCE-ES exerça controle de constitucionalidade, é certo que tal matéria ainda não foi pacificada pelo próprio STF (Súmula 347), vez que os Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes entendem estar a mesma superada. Já os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin são favoráveis à sua manutenção. De toda sorte, o texto sumular não foi revogado formalmente, motivo pelo qual entendo, neste momento, ser ainda aplicável ao caso, o que afasta, consequentemente, a bonificação pretendida pela autora. Além disso, guarda pertinência o entendimento do TCE-ES ao que se discute nos autos, considerando que eventual bonificação iria de encontro à própria essência do cargo comissionado, ou seja, aquele que permite livre nomeação e exoneração. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.